Tribunal: TJPA
Processo: 0844484-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844484-07.2022.8.14.0301

APELANTE: SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Contrato administrativo. Serviços continuados de vigilância. Repactuação de preços. Convenções coletivas de trabalho. Suspensão da prescrição. Nulidade parcial de ato administrativo. Retorno à esfera administrativa. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória c/c cobrança, na qual a parte autora pleiteia (i) nulidade de ato administrativo que indeferiu pedidos de repactuação contratual e (ii) pagamento de valores decorrentes de repactuações fundadas em convenções coletivas de trabalho, inclusive aquelas reconhecidas em termo aditivo, mas não adimplidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança relativa ao 5º Termo Aditivo; (ii) saber se o parecer jurídico administrativo possui natureza vinculante e pode gerar direito subjetivo; (iii) saber se há preclusão lógica ou renúncia ao direito de repactuação em razão da celebração de termos aditivos sem menção expressa; (iv) saber se o ato administrativo que indeferiu os pedidos de repactuação padece de vício de legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O protocolo de requerimento administrativo de pagamento suspende o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, até manifestação final da Administração.

4. Pareceres jurídicos possuem natureza consultiva, não vinculando a autoridade administrativa, salvo quando expressamente acolhidos.

5. A repactuação de contratos administrativos de prestação de serviços contínuos constitui direito assegurado para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 37, XXI, da CF/88 e art. 40, XI, da Lei nº 8.666/93.

6. A ausência de previsão expressa de repactuação em termos aditivos não configura preclusão lógica nem renúncia tácita, sobretudo quando demonstrada a formulação prévia de requerimentos administrativos.

7. O ato administrativo que indefere repactuação com fundamento em motivo inexistente ou inadequado incorre em vício de motivação, violando a teoria dos motivos determinantes.

8. Reconhecida a ilegalidade do ato, impõe-se sua nulidade parcial, com retorno da matéria à Administração, nos termos do art. 21 da LINDB, sendo vedado ao Judiciário substituir-se ao administrador no mérito do ato.

9. A fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

I.

O requerimento administrativo pendente suspende o prazo prescricional quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública.

II.

A repactuação contratual em contratos de serviços contínuos constitui direito decorrente da lei e do contrato, não podendo ser afastada por ausência de previsão em termos aditivos.

III.

Não há preclusão lógica quando a contratada manifesta previamente o interesse na repactuação.

IV.

É nulo o ato administrativo fundado em motivo inexistente ou juridicamente inadequado, devendo a matéria retornar à esfera administrativa para nova apreciação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/93, art. 40, XI; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; LINDB, art. 21; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2033990/TO; STJ, AgInt no REsp 1782015/RO; STF, MS 24.073/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0844484-07.2022.8.14.0301, interposta por Servi San Vigilância e Transporte de Valores Ltda. em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Cobrança movida contra a Universidade do Estado do Pará – UEPA, acordam os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

8ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público (Presencial), realizada em 19 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA proposta pelo ora apelante ajuizada em desfavor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA.

Na origem, cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA proposta pela ora apelante em desfavor da apelada, na qual informa e requer:

(i) Foi contratada pela UEPA mediante licitação para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, nos termos do Contrato nº 057/2010, com vigência inicial de 12 meses, prorrogada sucessivamente até 29/06/2016;

(ii) Protocolou, nos termos da Cláusula Décima do Contrato, sucessivos pedidos de repactuação contratual em virtude das Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) dos anos de 2011 a 2016;

(iii) Tais pedidos foram parcialmente analisados e, no caso das CCTs de 2011 e 2012, acolhidos por meio do 5º Termo Aditivo, firmado em abril de 2013, cujos valores reconhecidos e apurados em R$ 2.548.275,57 restaram, contudo, inadimplidos;

(iv) Quanto às CCTs de 2013 e 2014, embora tenham sido protocolados tempestivamente e tenham obtido pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica da UEPA, os referidos atos foram posteriormente anulados pela própria Reitoria da instituição, sem prévia manifestação da autora, sob alegação de preclusão lógica;

(v) O pedido de repactuação referente à CCT de 2016 também foi apresentado tempestivamente e recebeu parecer jurídico favorável, mas permaneceu sem conclusão administrativa;

(vi) A anulação dos pareceres jurídicos e o indeferimento implícito dos pedidos de repactuação decorreriam de desvio de finalidade e vício de motivação, sendo o real motivo a tentativa da administração da UEPA de se esquivar de responsabilidade fiscal diante de controle externo;

(vii) O comportamento da Administração pública violaria os princípios da moralidade, boa-fé objetiva, segurança jurídica e devido processo legal, além de afrontar a regra do art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal e o art. 2º da Lei nº 9.784/1999.

(viii) Postula, ao final: a) a declaração de nulidade do ato administrativo que anulou os Pareceres nº 1.678/2013 e nº 550/2014; b) a condenação da UEPA ao pagamento dos valores reconhecidos no 5º Termo Aditivo (referentes às CCTs de 2011 e 2012); c) a condenação da ré ao pagamento dos valores devidos relativos às CCTs de 2013, 2014, 2015 e 2016; d) a condenação da ré ao pagamento de juros legais, correção monetária e indenização por perdas e danos, se necessário mediante perícia ou liquidação.

O réu foi citado e apresentou contestação, arguindo, em apertada síntese que:

(i)

Ocorrência da prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto nº. 20.910/1932;

(ii)

Inexistência de direito à repactuação, em razão da preclusão do direito;

(iii)

Em caso de procedência da ação, deve ser compensado os créditos referentes a pagamentos de demandas trabalhistas ajuizadas em face da empresa e da UEPA, uma vez que foram ajuizadas reclamações trabalhista em desfavor da parte autora e a ré figurou na lide de forma subsidiária, sendo obrigada a pagar as condenações judiciais;

(iv)

Impugna os cálculos apresentados na inicial;

(v)

Ao final, requereu a improcedência da ação.

A autora apresentou réplica, impugnando os argumentos da contestação (ID. 29120765).

O processo seguiu seu curso regular e o Magistrado de Piso sentenciou o feito, julgando improcedente a ação (ID. 29120790):

(...)

VI – DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL.

Preliminarmente, cabe a este Juízo verificar sobre a ocorrência da prescrição suscitada pela Universidade do Estado do Pará. Para tanto, entendo que a questão deve ser dividida em duas análises.

A primeira diz respeito aos pedidos de repactuação contratual que foram rejeitados pelo Parecer nº 245/2017 – o qual, posteriormente, foi acolhido pela gestão da Autarquia. Considerando que a decisão administrativa foi publicada em outubro de 2017 e o ajuizamento da ação se deu em maio de 2022, entendo pela não incidência da prescrição quinquenal aduzida pela UEPA.

Contudo, observo que a parte autora também pleiteia o pagamento da repactuação contratual homologada no Termo Aditivo datado de abril de 2013 – momento de início da contagem do prazo prescricional, razão pela qual entendo pela ocorrência da prescrição em relação a este pedido.

Desta forma, determino o prosseguimento do feito apenas no que tange ao pedido de anulação da decisão administrativa que acolheu o Parecer nº 245/2017 e, consequentemente, ao pedido de repactuação contratual dos anos de 2013 a 2016.

VII – DA IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE REJEITOU O PEDIDO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL

Aduz a requerente que possui direito adquirido às repactuações contratuais solicitadas no período entre 2013 a 2016 – considerando a existência de Pareceres Consultivos da Procuradoria da UEPA que foram favoráveis ao seu pleito.

Alega que a Autarquia falhou nas suas obrigações contratuais ao, posteriormente, acatar novo Parecer Consultivo – datado de 2017 – que entendeu pela necessidade de indeferimento das referidas repactuações. Por tal razão, arguiu pela nulidade da referida decisão e, consequentemente, pela necessidade de concessão dos reajustes requeridos.

De início, cabe destacar a natureza intrinsecamente consultiva dos Pareceres Jurídicos formulados em consultas da Administração Pública aos seus Procuradores. Apesar da importância de se obter um respaldo jurídico de profissional qualificado antes da emissão de qualquer decisão administrativa, a autora incorre em equívoco ao assumir que tais posicionamentos tenham qualquer poder decisório.

Logo, assumir que a empresa SERVI SAN possuiria direito à repactuação contratual apenas pela existência de pareceres consultivos prévios favoráveis é conferir a tais documentos um poder que estes efetivamente não possuem.

A bem da verdade, o único ato decisório realmente tomado pela Autarquia requerida foi a decisão publicada no Diário Oficial em outubro de 2010 – a qual, por sua vez, não concedeu a repactuação solicitada.

(...)

Desta forma, vislumbro que não há como alegar qualquer nulidade na decisão do Reitor da instituição – tendo em vista que o entendimento contido em pareceres favoráveis ao autor não apresenta caráter vinculativo, unicamente consultivo.

Ademais, qualquer intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa implicaria em violação ao Princípio da Separação dos Poderes – sendo admitida apenas na hipótese de flagrante ilegalidade na conduta da Administração Pública.

Em análise dos autos, observo que a empresa requerente não juntou provas aptas a comprovar eventuais irregularidades – tendo em vista que os únicos documentos favoráveis ao seu pleito são, como já mencionado anteriormente, de caráter consultivo.

Bem como destaco que os termos aditivos de nº 8 e 9, juntados posteriormente ao processo, tratam apenas de prorrogação contratual – sem quaisquer menções às repactuações demandadas.

Desta forma, inexistindo qualquer comprovação da legitimidade do direito da requerente, entendo pela improcedência do pleito.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela SERVI SAN LTDA, julgando EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I e II, do CPC/2015.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

(...)

A autora opôs embargos de declaração (ID.

29120791). A ré apresentou contrarrazões (ID. 29120795) e o magistrado de piso conheceu dos embargos e, no mérito, negou-lhes provimento (ID. 29120797).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 29120800), a Apelante sustenta, em síntese, que :

(i) Inocorrência da prescrição quanto à pretensão de cobrança decorrente do 5º Termo Aditivo, em razão da suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, tendo sido formalizado pedido administrativo de cobrança em 23/07/2013 (ID 61699977), sem resposta pela Administração, o que impediria o reinício do prazo prescricional;

(ii) Nulidade do Parecer n.º 245/2017, por vício de competência, uma vez que a Procuradoria Jurídica da UEPA já havia exarado pareceres anteriores favoráveis às repactuações, de modo que a emissão de novo parecer teria ultrapassado os limites de sua atuação consultiva;

(iii) Nulidade do ato do Reitor que rejeitou as repactuações referentes aos anos de 2013 a 2015, por conter vícios de finalidade e de motivo, incorrendo em desvio de poder e violando a cláusula décima do Contrato nº 057/2010, o Edital licitatório e os artigos 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93;

(iv) Violação ao direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, constitucionalmente assegurado (art. 37, XXI da CF/88), considerando que os pedidos de repactuação foram tempestivamente formulados e acompanhados da documentação exigida, o que afastaria a tese de preclusão administrativa acolhida na sentença.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da não ocorrência da prescrição e o consequente acolhimento dos pedidos de cobrança e anulação do ato administrativo que rejeitou as repactuações de 2013 a 2015, com a condenação da recorrida ao pagamento dos valores correspondentes, devidamente atualizados.

Em contrarrazões colacionadas ao ID. 29120806, a Universidade do Estado do Pará defende:

(i) Ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão autoral, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

(i) A inexistência de direito à repactuação, em razão da preclusão do direito da empresa, que teria deixado de formalizar os pedidos no momento oportuno, sem ressalvá-los nos respectivos termos aditivos;

(ii) A inexistência de nulidade do parecer impugnado, por se tratar de ato de natureza consultiva e não vinculante;

(iii) Eventual necessidade de compensação de valores, em caso de condenação, em razão de despesas arcadas pela UEPA em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários da recorrente;

(iv) Impugnação aos cálculos apresentados na inicial (iii) Eventual necessidade de compensação de valores, em caso de condenação, em razão de despesas arcadas pela UEPA em ações trabalhistas movidas por ex-funcionários da recorrente;

(iv) Impugnação aos cálculos apresentados na inicial, por serem considerados exorbitantes e desacompanhados dos parâmetros legais e contratuais aplicáveis.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia trazida nos autos gira em torno de três pontos centrais: (i) ocorrência ou não da prescrição; (ii) anulação de parecer jurídico; iii) possibilidade de repactuação/reajuste de contratos administrativos sem previsão expressa nos aditivos; (iv) validade do ato administrativo que anulou pareceres anteriores favoráveis à

I – Da Prescrição quanto ao 5º Termo Aditivo

A questão da prescrição merece reparo. Assiste razão à recorrente quando sustenta que a contagem do prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, encontra-se suspensa, nos termos do art. 4º do mesmo diploma legal, uma vez que protocolou requerimento administrativo de cobrança em 23/07/2013 (ID. 29120717), sem que tenha havido pronunciamento conclusivo da Administração até o ajuizamento da presente demanda:

Art. 4º. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apura-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas com designação do dia, mês e ano.

No mesmo sentido, tem se manifestado a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE . SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração
.III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso .V - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2033990 TO 2022/0331551-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA . INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE . SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECEDENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 . Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial. 2. De início, cabe esclarecer que, no caso sub examine, a Corte a quo decidiu a respeito da prescrição da cobrança relativa à Nota Fiscal nº 933, emitida em 2008. A análise do reconhecimento prescricional das demais notas fiscais discutidas nos autos não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem . Dessa forma, o STJ não pode conhecer do recurso, diante da ausência de prequestionamento na origem, no caso em razão da inovação recursal. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "Diz o Estado de Rondônia que está prescrita a cobrança da Nota Fiscal nº 933, pois entre a sua emissão, em 01.02 .2008, e o ajuizamento da ação, em 06.01.2014 (fls. 03), transcorreu lapso superior a cinco anos .Cediço que, nos termos do que prevê o art. 1º do Decreto 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se tenha originado, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza. No caso em comento, entretanto, não há falar em prescrição, pois, como bem salienta o juízo de piso, houve interrupção do lapso quinquenal em razão de se ter protocolado requerimento administrativo em 01 .09.2009 (fls. 67). E, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, esse requerimento administrativo explicitamente pede a regularização do pendente pagamento da referida Nota Fiscal 933, evidenciando, a mais não poder, a interrupção do lapso fatal . Neste contexto, considerando a suspensão do prazo prescricional entre o dia em que foi protocolado o requerimento administrativo, em 01.09.2009 (fls. 67), e a resposta da Administração, em 20 .05.2011 (fls. 81/93), não transcorreram cinco anos, realidade que afasta, a mais não poder, a aventada prescrição (fl. 1 .643, e-STJ, grifou-se). 4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel . Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26.6.2012, DJe de 7.8 .2012, grifou-se). 5. In casu, verifica-se que o aresto proferido pela Corte a quo encontra-se em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual não merece reforma. 6 . Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1782015 RO 2018/0311139-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Assim, impõe-se o reconhecimento da não ocorrência de prescrição quanto à cobrança dos valores pactuados no 5º Termo Aditivo, cabendo à Administração reapreciar o pleito de pagamento à luz das cláusulas contratuais e da documentação já apresentada..

II – Da Anulação do Parecer nº 245/2017

A recorrente alega que o parecer de nº 245/2017 deveria ser invalidado por vício de competência, porquanto teria desconsiderado manifestações anteriores emitidas pelo mesmo órgão consultivo (PROJUR/UEPA), que opinavam favoravelmente à repactuação.

Pois bem. Parecer jurídico é um documento elaborado por um profissional de formação superior na área do direito, que analisa de forma técnica uma situação ou processo que, acompanhado de um raciocínio jurídico, apresentará referências doutrinárias e jurisprudenciais para emissão de uma opinião técnica a respeito do tema que lhe foi provocado.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de 03 (três) espécie de parecer: i) facultativo; ii) obrigatório e iii) vinculante.

O parecer obrigatório seria aquele imprescindível à concepção do ato administrativo. Caracteriza-se pela obrigatoriedade legal da manifestação prévia da assessoria jurídica, caso em que o administrador público pode submeter o ato a nova análise ou discordar em ato motivado. Isto é, a obrigatoriedade concerne à solicitação do parecer, de forma que, se há lei o exige como pressuposto para a pratica do ato a que se destina, ele é obrigatório.

Já o parecer facultativo seria aquele de caráter meramente opinativo, tendo o poder apenas de sanar dúvidas do gestor público a respeito do assunto submetido à análise da consultoria jurídica; a Administração, portanto, estaria dispensada de seguir a orientação. Não há norma que o exija.

O parecer vinculante é aquele que atrela o gestor público à sua conclusão, obrigando-o a acolhê-la.

No caso de repactuação formalizada por aditivo, há previsão expressa de prévia análise da assessoria jurídica, confira-se:

Art. 38. Omissis.

(...)

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos , convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da unidade responsável pela licitação.

Assim, nestes casos, o parecer jurídico tem natureza obrigatória e consultiva.

A jurisprudência assim tem se manifestado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS: ADVOGADO . PROCURADOR: PARECER. C.F., art . 70, parág. único, art. 71, II, art. 133 . Lei nº 8.906, de 1994, art. 2º, § 3º, art. 7º, art . 32, art. 34, IX. I. - Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo contratação direta, sem licitação, mediante interpretação da lei das licitações . Pretensão do Tribunal de Contas da União em responsabilizar o advogado solidariamente com o administrador que decidiu pela contratação direta: impossibilidade, dado que o parecer não é ato administrativo, sendo, quando muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa. Celso Antônio Bandeira de Mello, "Curso de Direito Administrativo", Malheiros Ed., 13ª ed., p . 377. II. - O advogado somente será civilmente responsável pelos danos causados a seus clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa, em sentido largo: Cód. Civil, art . 159; Lei 8.906/94, art. 32. III . - Mandado de Segurança deferido.

(STF - MS: 24073 DF, Relator.: CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 06/11/2002, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 31-10-2003 PP-00015 EMENT VOL-02130-02 PP-00379)

Na hipótese dos autos, verifica-se que os pareceres anteriores não foram acolhidos formalmente pela autoridade competente, restando superados pela análise realizada no Parecer impugnado, acolhido expressamente pelo Reitor da Universidade.

Além disso, a tese de que houve vício de competência por reiteração de análise pela mesma procuradoria não se sustenta, uma vez que não há vedação normativa expressa à revisão interna de entendimentos jurídicos por parte da Administração.

III – Da Repactuação

A autora fundamenta seu pedido nas convenções coletivas de trabalho dos anos de 2013, 2014 e 2015, bem como na cláusula 14.2 do contrato original, que previa a possibilidade de repactuação anual em caso de variação dos custos da mão de obra. Além disso, argui que, a despeito de ter formalizado o 5º Termo Aditivo que repactuou os valores em decorrência das CCTs 2011 e 2012, até o presente não os recebeu.

A repactuação é espécie de reajuste contratual, aplicável a contratos de prestação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, com o objetivo de recompor o equilíbrio econômico-financeiro em virtude de variações nos custos da planilha, especialmente em razão de convenções ou dissídios coletivos de trabalho.

Embora a Administração deva prezar pela formalidade dos ajustes, o direito à repactuação não decorre do aditivo, mas da própria lei e do contrato principal.

É sabido que os contratos devem prever cláusula de reajuste, na medida em que este busca manter a equação econômica equilibrada. Este entendimento encontra amparo constitucional:

Art. 37. Omissis.

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

No mesmo sentido, é a previsão da Lei nº. 8.666/ 1993:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

Disso ressai, que o reajuste, em sentido amplo, do qual a repactuação é espécie, deverá retratar as condições efetivas da proposta e, de acordo com a norma acima citada, deverá retratar a variação real e efetiva do custo de produção, contabilizado este reajuste de duas formas: i) da data do orçamento elaborada para a licitação; e ii) da data da apresentação da proposta financeira.

Isto porque, a ideia é manter atualizada o valor da proposta inicial, evitando um desequilíbrio financeiro em contratos de longa duração.

A esse respeito, Marçal Justen filho ensina que o reajuste visa à recomposição do valor real da moeda, ou seja, compensa-se a inflação com a elevação nominal da prestação devida. Enfatiza, ainda que não há benefício para o particular, na medida em que o reajustamento do preço tem natureza jurídica similar à da correção monetária (JUSTEN FILHO, 2000).

Fica a critério da administração estabelecer o marco inicial da contagem do reajuste: data da apresentação da proposta ou data do orçamento.

A Corte de Contas entende que, a despeito de o administrador possa escolher discricionariamente a data base dos reajustamentos, havendo orçamentos desatualizados em vários meses entre a data da estimativa de custos e a data da abertura da proposta, deve o gestor utilizar como data base a data do seu orçamento.

Da análise dos autos, verifica-se que o Contrato (ID. 29120715) firmado entre as partes prevê de forma expressa a possibilidade de repactuação:

Cláusula Décima – Da Repactuação de Preços no Contrato

10.1 - Será admitida a repactuação dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano;

10.2 - O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:

a) Da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se como termo inicial, a data do acordo convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da contratação for decorrente de mão de obra e estiver vinculado às datas-base destes instrumentos.

b) Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base do custo de mão-de-obra da contratação pretendida;

10.3 – Nas repactuação subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da última repactuação ocorrida;

10.4. – As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação;

c) É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

10.5 – Quando da solicitação da repactuação, esta será concedida considerando-se

d) os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração;

e) As particularidades do contrato em vigência;

f) O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais;

g) A nova planilha com a variação dos custos apresentadas;

10.6 – A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de setenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação de custos.

10.7 – No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente;

10.8 – Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

h) Em data anterior à repactuação, exclusivamente quanto a repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa contemple data de vigência retroativa podendo estar se considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como a contagem da anualidade em repactuações futuras;

i) No caso de pagamento retroativo deverá ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura existente.

Da leitura de referida cláusula, observa-se que: i) o item 10.5 fala sobre a solicitação da repactuação, não condicionando à previsão expressa e/ou ratificação no termo aditivo; e ii) não há previsão expressa quanto ao prazo, nem tampouco está previsto o instituto da preclusão.

Decorre, contudo, que o Parecer nº. 245/2017, o qual foi acolhido pela autoridade superior no âmbito da apelada, concluiu que entre os anos 2013 a 2015, operou-se a preclusão lógica, uma vez que a apelante formalizou aditivos de prorrogação do prazo de vigência sem constar expresso direito de repactuação.

É sabido que preclusão é a perda do direito de praticar o ato em decorrência de algum fato jurídico superveniente e é subdividida em três tipos: temporal, consumativa e lógica. Essa última ocorre quando a parte prática ato incompatível com algum outro ato anterior seu.

No caso dos autos, conforme será demonstrado a seguir, constam dos autos diversos documentos que atestam que a Contratada, ora apelante, formalizou diversos pedidos de repactuação, previamente a formalização de aditivos que prorrogaram o prazo de vigência, confira-se:

Instrumento

Objeto

Data

Ofício/Cocom 363/2012

Id. 29120718

Anuência com a prorrogação por mais 12 meses – 30/06/2012 a 29/05/2013 e resguardando o direito à repactuação

08/06/2012

Ofício/Cocom/2013

Id. 29120721

Requerimento de repactuação CCT 2013

16/01/2013

Parecer 0553/2013-PROJUR, ID. 29120720 -

Favorável à repactuação em decorrência das CCTs 2011 e 2012

09/04/2013

5º Termo Aditivo

ID. 29120716

Repactuação CCTs 2011 e 2012

09/04/2013

Carta-Bel 032/2013

Id. 29120717

Cobrança da diferença do reequilíbrio econômico e financeiro referente ao 5 TA

23/07/2013

Parecer 1678/2013 – Prour

Id. 29120727

Favorável à repactuação

11/11/2013

Ofício/Cocom 363/2012

Id. 29120718

Anuência com a prorrogação por mais 12 meses – 30/06/2012 a 29/05/2013 e resguardando o direito à repactuação

08/06/2012

Ofício/Cocom 280/2013

D. 29120718

Anuência com a prorrogação por mais 12 meses – 30/06/2013 a 29/05/2014 e resguardando o direito à repactuação

14/05/2013

Ofício/Cocom 071/2014

Id. 29120722

Requerimento de repactuação. CCT 2014

18/02/2014

8º Termo Aditivo

ID. 29120767

Prorrogação do prazo de vigência, período 30/06/2014 a 29/06/2015

Parecer 550/2014/PROJUR, Fls. 194/198

Favorável à repactuação CCT 2014

10/07/2014

Ofício/Cocom 353/2015

Id. 29120723

Requerimento de repactuação CCT 2015 e informação quanto ao pleito de repactuação salarial de 2013 e 2014

04/05/2015

Ofício/Cocom 538/2015

Id. 29120718

Anuência com a prorrogação por mais 12 meses – 30/06/2015 a 29/05/2016 e resguardando o direito à repactuação

19/06/2015

9º Termo Aditivo

Prorrogação do prazo de vigência, período de 30/06/2015 a 29/06/2016

27/06/2015

Ofício/Cocom 062/2016

Id. 29120724

Requerimento de repactuação. CCT 2014 e informação quanto ao pleito de repactuação de 2013, 2014 e 2015

22/01/2016

Ofício 419/2016

Id. 29120725

Contratada informa à vice-governadoria que já implementou a repactuação dos anos de 2011 e 2012, restando o realinhamento de 2013 e 2014

22/12/2016

Parecer 245/2017

Id. 29120728

Análise dos pedidos de repactuação de 2015, recálculo do valor da repactuação do ano de 2016 e pagamento da repactuação das competências de 2013 e 2014. Conclusão deferimento parcial do pedido de repactuação, para apenas retificar o valor de 2016 e aplicar a preclusão lógica dos demais anos

16/10/2017

Decisão Administrativa

ID. 29129728

Acolhimento do Parecer 245/2017

Portanto, a despeito de não constar nos aditivos a ressalva quanto ao direito de reajuste (repactuação), resta incontroverso que a apelante apresentou diversos pedidos, inclusive, por ocasião da manifestação da anuência quanto à prorrogação, para resguardar seu direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Nesse contexto, oportuno trazer à colação, o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO CONCRETO. REPACTUAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CAUSADO PELO DECURSO DE EXERCÍCIOS FINANCEIROS EM QUE ESTEVE, A EMPRESA AUTORA, IMPOSSIBILITADA DE ASSINAR AJUSTES COM O PODER PÚBLICO . AGRAVO INTERNO DA CEF A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da preclusão está relacionado a uma conduta omissiva da parte interessada na persecução de um direito, circunstância que não se coaduna com a postura adotada pela empresa ora agravada, que, de fato, postulou a repactuação em momento anterior à prorrogação do contrato.
2 . Na espécie, a repactuação foi obstaculizada por período de tempo superior ao usual, impondo à empresa contratada a manutenção dos valores ajustados por pelo menos 3 exercícios financeiros seguidos, perdendo a oportunidade de obter o reequilíbrio econômico em razão da momentânea irregularidade no SICAF. 3. A previsibilidade da CCT, por si só, não tem o condão de desconstituir a inafastável necessidade do Poder Público de manter, em suas contratações, o equilíbrio econômico-financeiro alcançado no momento da avença
. 4 . Agravo Interno da CEF desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1663577 CE 2017/0068003-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS PREVISTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL . INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível e remessa necessária em ação de cobrança objetivando o pagamento de reajustamentos de preços previstos nos contratos administrativos n .º 082/2009, 071/2012, 082/2012, 083/2012 e 122/2012, com incidência de correção monetária e juros de mora. A sentença de primeiro grau condenou o réu ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de correção monetária e juros de mora de acordo com os regimes legais aplicáveis em cada período, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustamentos periódicos previstos nos contratos administrativos são devidos à contratada, considerando a alegação de preclusão lógica pelo Município; (ii) verificar se a celebração de termos aditivos ao contrato implicou renúncia tácita ao direito ao reajustamento . III. RAZÕES DE DECIDIR O reajustamento de preços contratados com a Administração Pública, previsto nos contratos firmados entre as partes, consiste em mera recomposição econômica diante da inflação, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal/88, nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei n .º 8.666/93, e nos arts. 1.º, 2 .º e 3.º da Lei n.º 10.192/01 . A previsão expressa de cláusulas de reajuste nos contratos firmados (Cláusulas 4.1 a 4.4) torna automático o direito ao reajustamento, sendo desnecessária qualquer formalização adicional. A celebração de termos aditivos ao contrato com objetivos distintos do reajustamento não configura preclusão lógica nem renúncia tácita ao direito ao reajuste, especialmente quando mantidas as cláusulas contratuais originais e ausente manifestação expressa de renúncia pela contratada . A argumentação do Município de que os termos aditivos teriam absorvido os reajustamentos carece de amparo jurídico, confundindo o instituto do reajustamento com outros mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada . Tese de julgamento:
O reajustamento de preços em contratos administrativos consiste em recomposição monetária decorrente da inflação, sendo automático e independente de requerimento da contratada, desde que previsto em cláusula contratual
.
A celebração de termos aditivos contratuais com objetivos distintos não implica renúncia tácita ou preclusão lógica ao direito de reajustamento
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei n .º 8.666/93, arts. 40, XI, 55, III, e 65, § 8.º; Lei n .º 10.192/01, arts. 1.º, 2 .º e 3.º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação n.º 008140028617, Rel . Des. Fabio Clem de Oliveira, 1.ª Câmara Cível, j. 04 .12.2018; TJES, Apelação n.º 0000154-50.2019 .8.08.0035, Rel. Des . Annibal de Rezende Lima, 1.ª Câmara Cível, j. 19.04 .2023; TJES, Apelação n.º 0015929-08.2019.8 .08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4 .ª Câmara Cível, j. 28.02.2023 .

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00360578320188080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA E PORTEIRO - REAJUSTE DO VALOR - CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DA CATEGORIA - PRECLUSÃO LÓGICA AFASTADA - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. -
Ausente a quitação dos valores pactuados entre as partes e tendo em vista que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe atribui o art. 373, II do CPC, na medida em que não demonstrou a alegada preclusão logica da pretensão autoral ao recebimento dos valores descritos na presente ação de cobrança, referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017, impõe-se a confirmação da sentença, na remessa necessária, julgando-se prejudicado o recurso voluntário.

(TJ-MG - Apelação Cível: 0019563-25 .2017.8.13.0558, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 26/03/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)

Apelação. Ação de Cobrança. Direito Administrativo. Contratos Administrativos . Reajuste. Preclusão tácita. Inocorrência. Recurso provido . Sentença Reformada. O reajuste dos preços mantém o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos e está respaldado no art. 37, inc. XXI, da Constituição da Republica . Os reajustes contratuais não dependem de requerimento administrativo expresso da parte negociante e devem ser aplicados automaticamente após o transcurso de doze meses de vigência do contrato para ajustar o montante devido de acordo com a realidade econômica em vigor. A ausência de previsão expressa nos aditivos não incorre em preclusão lógica da pretensão de receber a diferença dos preços reajustáveis retroativamente, notadamente quando requerido administrativamente. Apelo provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7019528-79 .2018.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 07/12/2022

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70195287920188220001, Relator.: Des . Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 07/12/2022, Gabinete Des. Miguel Monico)

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTE DOS PREÇOS A PARTIR DO PRIMEIRO ANO – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – PACTUAÇÃO ANUAL DE TERMOS ADITIVOS – PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL – NÃO OCORRÊNCIA – DIREITO DA CONCESSIONÁRIA AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 01. A repactuação anual por termos aditivos não enseja a preclusão lógica e temporal para requerimento do reajuste de preços, uma vez se tratar de direito da concessionária que visa manter as condições materiais e intencionadas do contrato firmado inicialmente. 02 . Muito embora tenha havido inclusive o ajuste contratual, a cláusula de reajuste dos preços é necessária, comum e cogente a todos os contratos administrativos, por previsão expressa da Lei 8.666/93. Motivo este a administração pública não pode se furtar da obrigação de cumpri-la. 03 . Há de se reconhecer de ofício a ocorrência de prescrição quinquenal de parte do reajuste das parcelas cobradas, em atenção ao Decreto n.º 20.910 de 32, arts. 1º e seguintes . Recurso parcialmente provido.

(TJ-MS - AC: 08318726520158120001 MS 0831872-65.2015.8 .12.0001, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 11/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020)

Assim, não há de se falar em ausência de previsão de reajuste, nos aditivos, até porque o aditivo contratual não possui eficácia de suprimir as demais cláusulas do contrato principal, pois pelo que se verifica não há no Aditivo cláusula expressa de renúncia quanto às regras de reajuste, não havendo renúncia tácita em conformidade com o princípio da boa-fé contratual.

Isto porque a inclusão de cláusula de repactuação em termos aditivos não é condição de validade do direito ao reajuste, porquanto este decorre da própria lei e da cláusula contratual originária, conforme previsto no art. 40, XI, da Lei nº 8.666/1993 e no art. 37, XXI, da Constituição Federal.

Pelo princípio da boa-fé, não há que se falar em renúncia tácita ou preclusão lógica do direito ao reajustamento de preços do contrato se, pela análise das cláusulas contratuais, ele ressai como obrigação atribuível ao ente público, sem a exigência de qualquer participação do particular para sua implementação.

Ademais, cumpre salientar que a parte apelada não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca e documental, o adimplemento das parcelas relativas ao 5º Termo Aditivo, concernentes às Convenções Coletivas de Trabalho dos anos de 2011 e 2012. Limitou-se, tão somente, a invocar as teses de prescrição e de preclusão lógica, sem, contudo, se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Tal inércia enfraquece a resistência ao pleito autoral e robustece a presunção de veracidade do inadimplemento alegado.

O ato administrativo proferido pelo Reitor da Universidade do Estado do Pará, ao indeferir os pedidos de repactuação contratual com base na suposta ocorrência de preclusão lógica e na adoção de parecer jurídico não vinculante, incorreu em manifesta ilegalidade, porquanto destituído de aderência ao conjunto normativo e probatório que rege a matéria. Tal decisão não apenas negligenciou as cláusulas contratuais expressas que autorizavam a repactuação, como também ignorou os pedidos tempestivamente formalizados pela contratada e os princípios constitucionais que estruturam a atividade administrativa, notadamente os da vinculação ao edital e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal), além dos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/1993.

Verifica-se, ademais, violação à teoria dos motivos determinantes, consagrada na jurisprudência pátria, segundo a qual a validade do ato administrativo está vinculada à veracidade e legitimidade dos fundamentos invocados por sua motivação. Se o motivo invocado é inexistente ou juridicamente inválido, como no presente caso, o ato torna-se viciado e deve ser declarado nulo

Além disso, à luz do art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, a invalidação do ato administrativo deve indicar de forma expressa as consequências jurídicas e administrativas da decisão judicial, de modo a permitir à Administração o correto refazimento do ato:

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos

Ademais, a controvérsia posta nos autos demanda avaliar se, uma vez reconhecida judicialmente a nulidade de determinado ato administrativo, compete ao Poder Judiciário apenas anular o ato viciado ou, ainda, substituí-lo por nova decisão administrativa.

Com efeito, o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a atividade administrativa tem natureza de controle de legalidade, não se estendendo ao mérito do ato administrativo, em respeito ao princípio da separação dos Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal.

É firme na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que ao Judiciário não é dado substituir a Administração Pública na valoração dos critérios de conveniência e oportunidade, podendo apenas aferir a conformidade do ato à lei e aos princípios que regem a Administração.

Conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro,

Anulado o ato por vício de legalidade, retorna-se ao estado anterior, cabendo à Administração decidir novamente, respeitando os limites fixados pela decisão judicial.

(Direito Administrativo, 36ª ed., Atlas, 2023, p. 142).

No mesmo sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que

O Judiciário pode invalidar atos administrativos ilegais, mas não substituí-los por outros, sob pena de invasão da competência administrativa.”

(Curso de Direito Administrativo, 36ª ed., Malheiros, 2019, p. 462).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial do ato do Reitor, por vício de motivo, com a devolução da matéria à esfera administrativa para nova apreciação, à luz das cláusulas contratuais vigentes, dos pedidos formulados e da documentação constante dos autos, respeitando-se as diretrizes da presente decisão e os parâmetros estabelecidos pelo art. 21 da LINDB.

Tal orientação encontra respaldo consolidado na jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2022 . EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 71, § 3º, DA CF. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL . EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADE NAS CONTAS APRESENTADAS PELA EX-GESTADORA DA FUNDAÇÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF . INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NO ATO PRATICACO PELO TCE.
1 . A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito.
Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC .

(STF - RE: 1392060 RS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA . SÚMULA 279 DO STF. 1
. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes .
2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à responsabilidade da requerente, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC. Honorários majorados, observada suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

(STF - RE: 1269736 RS, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO . SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA . 1. Não cabe em recurso extraordinário rever a conclusão do Tribunal de origem quando a decisão está amparada nas provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2 .
Esta Corte já assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo
. Precedentes. 3. Agravo regimental que se nega provimento .

(STF - AgR ARE: 866620 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/04/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-089 04-05-2016)

Não obstante, em hipóteses nas quais o ato administrativo seja vinculado, ou em que o reconhecimento judicial da nulidade implique restabelecimento de situação jurídica certa e determinada, é possível que o Judiciário determine diretamente a prática do ato devido, sem necessidade de devolução à instância administrativa.

Isso ocorre, por exemplo, quando o ato ilegal impede o exercício de direito subjetivo reconhecido em lei, como a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas, a concessão de progressão funcional ou o pagamento de verba legalmente devida.

Portanto, a regra geral é a devolução da matéria à autoridade administrativa após a anulação judicial, preservando-se a competência administrativa para a prática do novo ato, salvo nas hipóteses de ato vinculado, em que a atuação judicial direta se justifica para assegurar o cumprimento da lei e a efetividade do direito reconhecido.

Na situação versada aos autos, tem-se que há necessidade de devolução da matéria para esfera administrativa, a fim de que ela processe os pedidos de repactuação da forma devida, consoante o procedimento estabelecido no contrato,

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Servi San Vigilância e Transporte de Valores Ltda., para:

i)

Afastar a prescrição reconhecida na sentença quanto à cobrança dos valores reconhecidos no 5º Termo Aditivo, determinando que a Administração reaprecie o pedido de pagamento respectivo;

ii)

Declarar a nulidade parcial do Ato Administrativo do Reitor da UEPA, especificamente no que tange ao indeferimento dos pedidos de repactuação referentes às CCTs dos anos de 2013 a 2015, por vício de motivo, determinando-se o retorno da matéria à esfera administrativa, com fulcro no art. 21 da LINDB, para nova apreciação;

iii)

Manter a validade do Parecer Jurídico nº 245/2017, reconhecendo seu caráter consultivo e não vinculante, afastada a alegação de vício de competência.

Considerando que a condenação imposta é ilíquida e será apurada em fase própria, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para o momento da liquidação, conforme previsão do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Na fase posterior de liquidação ou cumprimento de sentença, o Juízo competente deverá fixar a verba honorária sucumbencial, observando-se o teto máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, se for o caso, sobre o proveito econômico efetivamente obtido, em consonância com os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e a complexidade da causa, bem como o tempo exigido para a prestação do serviço.

Isento de custas.

É como voto.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidos pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 20/03/2026